Tribunal: TJDFT
Processo: 0715723-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES EFETIVAMENTE DECIDIDAS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
2. Não há omissão no caso analisado, porquanto o ponto em que o embargante aponta omissão foi expressamente decidido, embora em desacordo com o entendimento por ele sustentado, circunstância que não caracteriza qualquer vício, mas sim pretensão de reforma do julgado, para a qual não se presta a via dos Embargos de Declaração
3. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Embargos de declaração desprovidos.